Tribunal: TCU
Processo: 023.889/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7489/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.889/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Balestro (XXX.046.760-XX); Beatriz Bastos de Moraes Thomasi (XXX.128.047-XX); Catharina Marinho Meirelles (XXX.322.667-XX); Danilo Virges Ruy (XXX.732.008-XX); Eduardo Caron (XXX.912.578-XX); Michel Gherman (XXX.100.427-XX); Natalia Silveira Alves (XXX.802.596-XX); Rachel Paterman Brasil (XXX.484.927-XX); Sergio Dias Guimaraes Junior (XXX.504.967-XX); Taissa Goncalves Paz Ferreira (XXX.601.497-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.